Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRETOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDA DEFERIDA COM BASE NA TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DIRETA DO ADMINISTRADOR. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Devido à falta de previsão legal, a aplicação da teoria menor da desconsideração jurídica não pode resultar na responsabilização de administradores que não detêm a condição de sócios da pessoa jurídica.
3. A responsabilização do administrador não sócio, em razão de dívida da pessoa jurídica, somente pode ser decretada após o necessário preenchimento das hipóteses insertas no artigo 50 do Código Civil.
4. Na ausência da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, impera a necessidade de rejeitar a imputação dos efeitos concernentes à desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não sócio.
5. Recurso conhecido e provido.